Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-51.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009490-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – PACIENTE PRIMÁRIA, MÃE DE DOIS MENORES COM IDADES ENTRE 6 E 1 ANO E 7 MESES – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, COM CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.

A elevada quantidade de droga apreendida na posse da postulante é fundamento idôneo a justificar a necessidade de sua segregação e, por conseguinte, afastar a possibilidade de substituição por cautelares diversas.

Por outro lado, a condição de mãe de dois filhos menores, com idades entre 6 e 1 ano e 7 meses, aliada a primariedade da pretensa beneficiária, cujo crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, permite a substituição da segregação em cárcere pela domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Domenique Olímpia Amado
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

O impetrante relatou que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 23.3.2020, e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Argumentou que a paciente faz jus a responder aos termos do processo em liberdade, porquanto ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, revelando-se suficiente para resguardar a ordem pública a fixação de cautelares alternativas do art. 319 do mesmo diploma legal

Aduziu que as provas são frágeis no tocante à autoria, mesmo porque, a paciente negou ter confessado informalmente o crime que lhe foi imputado, além de ser primária, possuidora de bons antecedentes e ter residência fixa.

Acrescentou que a condição de genitora de dois filhos menores, um deles, de 1 ano e 7 meses de idade, também autoriza, alternativamente, a substituição do cárcere por prisão domiciliar, conforme previsto no art. 318, inciso V, do CPP.

Com essas considerações, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que a prisão preventiva fosse substituída por medidas diversas, ou por prisão domiciliar, cumuladas ou não com cautelares pessoais alternativas.

A liminar foi deferida em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Plantonista Márcio Vidal, oportunidade em que foi concedida a prisão domiciliar em favor da paciente – Id 40928453.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 42389996.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela “
parcial concessão da ordem
”, com a revogação da prisão preventiva e manutenção das cautelares fixadas em liminar – Id 43540484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

A pretensão delineada no presente
habeas corpus
é a substituição da prisão preventiva da paciente por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, com base nas teses de negativa de autoria e ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, ou a substituição por prisão domiciliar, pelo fato de ser mãe de dois filhos menores, um deles, com 1 ano e 7 meses de idade.

A ordem merece ser concedida, em definitivo, nos termos da decisão liminar que autorizou a colocação da paciente em prisão domiciliar.

Como já adiantado na decisão que apreciou a liminar, o decreto prisional apresentou fundamento válido, em decorrência da elevada quantidade de droga apreendida na posse da postulante, qual seja, aproximadamente 20 kg de maconha, o que constitui base empírica idônea à decretação da custódia preventiva.

Entretanto, a condição de mãe de duas crianças, com idades entre 6 e 1 ano e 7 meses, aliada a primariedade da pretensa beneficiária, cujo crime imputado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, permite a substituição da prisão em cárcere pela domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Neste tópico, ressalto que, embora tenha conhecimento de que a condição de mãe de criança não é o único requisito exigido para a concessão da referida benesse, entendo que, no caso concreto, a conveniência de atendimento ao superior interesse dos menores deve prevalecer.

Trata-se, pois, de duas crianças, entre 6 e 1 ano e 7 meses de idade, que, por certo, dependem dos cuidados maternos, revelando-se impraticável, por ora, a transferência dessa responsabilidade a terceiros, mormente em razão da idade desta última.

Assim, sopesando, de um lado, o interesse dos menores e, de outro, a justificada necessidade de assegurar a ordem pública em razão da gravidade concreta do fato em apuração, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido na posse da paciente, mostra-se viável o deferimento da prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento de outras cautelares alternativas, na forma exposta na decisão preambular.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo

a ordem
para confirmar a liminar deferida, para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente
Domenique Olímpia Amado
por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, acrescida:
“1) do comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) da proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) da proibição de ausentar-se da Comarca; 4) do recolhimento domiciliar no período noturno e, 5) da monitoração eletrônica (artigos 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil). Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020